Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ-DF. AUSENCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLE DE QUALIDADE. PRINCIPIO DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de ser empossado no concurso público do Metro-DF, em face de ausência do preenchimento de requisito de especialização em controle de qualidade. 1.1. O embargante alega omissão no aresto. 1.2. Aduz ser impossível cumprir a exigência do edital de especialização em Controle de qualidade, uma vez que o curso não existe na grade acadêmica do MEC. Requer o prequestionamento dos artigos 1o, III, 5o, 6o, 37, caput, I, II, III, IV e §2o da Constituição Federal; artigo 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho; artigo 11, caput, II e V, da Lei 8.429/1992; e Súmula Vinculante no 44 do STF.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Quanto à omissão, não assiste razão a embargante. 3.1. Tais alegações não merecem prosperar, pois o acórdão foi claro ao dizer que o documento juntado aos autos, em que pese ter sido qualificado como "Certificado de Especialista", não equivale ao Título de Especialista exigido no certame, porquanto, inclusive não corresponde a quantidade de horas especificadas no edital. 3.2. O aresto foi preciso ao mencionar que o edital é considerado lei interna do concurso e suas disposições vinculam a Administração e os participantes do certame. 3.3. Ademais, tal afirmação de que não existe o Curso de Especialização em controle de qualidade, não prospera. No site (emec.mec.gov.br) vinculado ao Ministério da Educação, verifica-se que há diversas Especializações de Controle de Qualidade devidamente reconhecidas.

4. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. Ressalta-se que é consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado. 5.3. Jurisprudência: “(...) Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).

6. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

7. Embargos rejeitados.